Tribunal: TJSP
Processo: 1021146-29.2023.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.